Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-05.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010344-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CUSTODIO - CPF: 043.869.828-25 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010344-05.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria de Fátima Custódio

Recorrida(s):

Lojas Riachuelo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LOJA DE DEPARTAMENTO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RECONHECIMENTO DA FALHA PELA EMPRESA NO PROCON. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Restando incontroverso que houve cobranças de serviços não contratados nas faturas do cartão da loja da consumidora, no valor de R$ 195,37, fato que configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo a repetição do indébito, em dobro, em face ao disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.

3. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração, até porque não restou demonstrado que o consumidor sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

4. A sentença que condenou o Recorrido restituir a quantia de R$ 195,37, que representa o dobro da quantia paga indevidamente e mais ao pagamento da importância de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021